Tribunal: TJSP
Processo: 1003003-07.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXAS – Exercícios de 2008 a 2017 - Insurgência da Municipalidade contra o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta e consequente extinção do processo - Acolhimento - Imunidade recíproca inexistente, haja vista tratar-se a recorrente de sociedade de economia mista, a desenvolver atividade econômica em sentido estrito, impondo-se a aplicação das

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXAS – Exercícios de 2008 a 2017 - Insurgência da Municipalidade contra o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta e consequente extinção do processo - Acolhimento - Imunidade recíproca inexistente, haja vista tratar-se a recorrente de sociedade de economia mista, a desenvolver atividade econômica em sentido estrito, impondo-se a aplicação das disposições constantes do art. 173, § 2o, CF – Reforma da r. sentença de primeiro grau que se impõe - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000015309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003003-07.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do CPC,por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencido o Relator SorteadoDr. Henrique Harris Júnior que declarará. Acordão
com o segundo Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI, vencedor, HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, vencido, WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO, ROBERTO MARTINS DE SOUZA
E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003003-07.2018.8.26.0198.
Apelante: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha.
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo CDHU.
Voto n. 31.987.
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL
IPTU e TAXAS

Exercícios de 2008 a 2017 - Insurgência da Municipalidade
contra o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta e
consequente extinção do processo - Acolhimento - Imunidade
recíproca inexistente, haja vista tratar-se a recorrente de
sociedade de economia mista, a desenvolver atividade
econômica em sentido estrito, impondo-se a aplicação das
disposições constantes do art. 173, § 2o, CF Reforma da r.
sentença de primeiro grau que se impõe - Recurso provido.
Vistos.
A
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDHU, nos
autos de ação de execução fiscal (proc. no 1003003-07.2018.8.26.0198, do E. Serviço de
Anexo Fiscal da Comarca de Franco da Rocha), que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, apresentou exceção de pré-executividade,
alegando, em síntese, sua ilegitimidade de parte (uma vez que firmou Compromisso de
Compra e Venda de Imóvel com terceiro, o qual passou a ser o responsável pelo
pagamento dos tributos), fazer jus à imunidade tributária recíproca, bem como serem
impenhoráveis os seus bens. Ao término, pugna pela procedência da exceção oposta,
para o fim de extinguir-se a execução fiscal em curso.
Registre-se que foi proferida a r. sentença de fls. 100/103,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que extinguiu o processo, em razão do reconhecimento da imunidade recíproca.
A Municipalidade exequente, então, interpôs seu recurso
de apelação (fls. 112/124). Em síntese, insurge-se contra o reconhecimento da
imunidade recíproca. Ao término, pugna pelo provimento do presente recurso, para o
fim de admitir-se o prosseguimento da execução fiscal. Em caráter subsidiário, requer
que a fixação dos honorários advocatícios seja realizada nos termos do art. 85, § 3o, do
CPC e não de forma equitativa como fixou o digno magistrado de primeiro grau.
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente
processado, com a apresentação de contrarrazões (fls. 127/137).
Subiram os autos a esta Corte, com distribuição do feito
ao ínclito Desembargador Henrique Harris Júnior.
Por maioria de votos, esta Colenda Câmara deu
provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado, vindo os autos, então, à conclusão
deste Segundo Juiz, designado como Relator do acórdão.
É o relatório.
Malgrado o notório saber jurídico do douto magistrado a
quo, entende-se que a r. sentença merece ser reformada.
Senão, vejamos.
Primeiramente, atentando-se à boa técnica processual,
analisar-se-á a alegação de ilegitimidade de parte da apelada, que, com a devida vênia,
não merece acolhimento.
E a razão para tanto é de simples compreensão.
O IPTU tem por fato gerador a propriedade, o domínio útil
ou a posse de bens imóveis, e o seu contribuinte é o proprietário, o titular do domínio
útil ou o possuidor, nos termos dos arts. 32 e 34 do CTN.
No caso, a alegação de ilegitimidade passiva tem por fundamento o fato de que o
imóvel objeto da exação foi alienado a terceiro, sendo este o responsável pelo
pagamento do alegado crédito tributário, uma vez que a cobrança do mesmo é posterior
à alienação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste ponto, vale destacar que o contrato de promessa de compra e venda não é
suficiente para elidir a responsabilidade daquele em cujo nome esteja registrado o bem
imóvel, quanto ao pagamento do tributo incidente.
Ou seja, o contrato de promessa de compra e venda não exclui automaticamente
a responsabilidade tributária do titular do domínio, haja vista que a propriedade do bem
somente é transmitida com o efetivo registro, no Cartório de Registro de Imóveis, nos
termos do artigo 1.245 do Código Civil.
Ainda que assim não fosse, por eventual acordo celebrado entre as partes, a
conclusão seria a mesma, em face do disposto no artigo 123 do CTN, o qual diz: “Salvo
disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes”.
A respeito da matéria, diz LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA: “Não pode
a pessoa obrigada se desvencilhar de seu mister, transferindo-o para outrem, mediante
simples contrato particular, pois este não surtirá qualquer efeito perante o Fisco”
(Código Tributário Nacional comentado, p. 579).
Assim, diante da ausência do registro no cartório competente, não há como
afastar a legitimidade da apelada, pois a mesma continua a figurar como proprietária do
referido bem e, como consequência, é a responsável tributária pelos débitos referentes
ao imóvel.
Neste sentido vem se pronunciando este Egrégio Tribunal, conforme se
depreende das ementas abaixo colacionadas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
Imóvel objeto de compromisso de venda e compra não registrado no cartório imobiliário
- Ausência de eficácia erga omnes do contrato - Inoponibilidade contra a administração
tributária - Legitimidade do proprietário que figura no registro imobiliário - Arts. 1227 e
1245, caput, e § 1o do CC - Exceção rejeitada - Agravo de instrumento não provido”
(Agravo de Instrumento n. 0176524-03.2010.8.26.0000; 14a Câmara de Direito Público;
Rel. Des. Rodrigo Enout; j. 12.04.2012).
“EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TAXA DE LIXO - COHAB - Ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis -
Não configurada a transferência de propriedade - Inteligência do artigo 1.245, do
Código Civil - O contrato de promessa de venda e compra, por si só, não exonera o
promitente vendedor de suas obrigações tributárias - Legitimidade passiva de ambas as
partes
contratantes
-
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
n.
0176524-03.2010.8.26.0000; 14a Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jarbas Gomes; j.
19.01.2012).
Neste sentido também é a jurisprudência desta Colenda Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de préexecutividade - Embora a
agravante tenha comprovado que vendeu o imóvel objeto da tributação do IPTU, não
providenciou a lavratura da escritura e do seu respectivo registro o C.R.I. - Inteligência
do art. 1.245, § 1o do Código Civil - Assim, ela parte legítima para figurar no pólo
passivo da execução juntamente com o compromissário comprador - Precedentes do
S.T.J.- Negaram provimento ao recurso” (Agravo de Instrumento n.
0130030-75.2013.8.26.0000; j. 29.08.2013; Rel. Des. Osvaldo Capraro).
Tal matéria, aliás, já se encontra consolidada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, em razão da eficácia vinculativa do acórdão proferido no REsp no 1.110.551/SP,
consoante se verifica de recente julgado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL.
SUPOSTA
OFENSA
AO
ART.
535
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. IPTU.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E
DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). ESPECIAL EFICÁCIA
VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.110.551/SP.
“1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não
fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
“2. 'A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no
Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU' (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.110.551/SP, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18.6.2009
recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC)'.
“3. Agravo regimental não provido” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp
114617/PR, rel. min. Mauro Campbell Marques, DJe 14/5/2012 - negritei).
Assim, inegável que a apelada somente poderia ser eximida da obrigação
tributária com a transferência do imóvel no Registro Imobiliário, o que não ocorreu, in
casu, sendo legítima, portanto, sua permanência no polo passivo da ação.
Já no que pertine à imunidade recíproca tributária,
entende-se que não há como ser mantido respectivo benefício, o qual foi concedido em
primeiro grau.
Segundo o escólio de Marçal Justen Filho, as empresas estatais são classificadas
em exploradoras de atividade econômica e prestadoras de serviços públicos e, em
consequência, observam o respectivo regime jurídico:
“(...) as empresas estatais subordinam-se a regime jurídico que varia em vista
da natureza da atividade desempenhada, conforme se trate de exploração de atividade
econômica ou prestação de serviço público.
“(...)
“A diferenciação tem origem na Constituição. Segundo a doutrina prevalecente,
a Constituição distingue a 'atividade econômica' propriamente dita (art. 173) e o
'serviço público' (art. 175).
“O art. 173 da CF/88 estabelece que o Estado, em situações especiais, pode
exercer diretamente atividades enquadradas no âmbito do domínio econômico
propriamente dito. Já o art. 175 prevê que a prestação dos serviços públicos incumbe
ao Estado.” (Curso de Direito Administrativo, 8a Ed., Belo Horizonte, Editora Fórum,
2012, p. 257-258).
Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal também ressalta a distinção entre
empresas estatais que prestam serviço público e empresas estatais que empreendem
atividade econômica em sentido estrito:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ALÍNEA "d" DO INCISO
XXIII DO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
APROVAÇÃO DO PROVIMENTO, PELO EXECUTIVO, DOS CARGOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDENTE DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA
ESTADUAL PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DISPOSTO NO ARTIGO 173, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL - DISTINÇÃO
ENTRE EMPRESAS ESTATAIS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO E
EMPRESAS ESTATAIS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADE ECONÔMICA EM
SENTIDO ESTRITO - REGIME JURÍDICO ESTRUTURAL E REGIME JURÍDICO
FUNCIONAL DAS EMPRESAS ESTATAIS - . INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL
- INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.
“(...)
“2. As sociedades de economia mista e as empresas públicas que explorem
atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas, nos termos do disposto no § 1o do
artigo 173 da Constituição do Brasil, ao regime jurídico próprio das empresas
privadas.
“3. Distinção entre empresas estatais que prestam serviço público e empresas
estatais que empreendem atividade econômica em sentido estrito.
“4. O § 1o do artigo 173 da Constituição do Brasil não se aplica às empresas
públicas, sociedades de economia mista e entidades (estatais) que prestam serviço
público. '(...).” (ADI 1.642; Pleno; j. 03.04.2008; Rel. Min. Eros Grau).
Tem-se, pois, por distintos os regimes jurídicos a que se submetem as empresas
estatais prestadoras de serviços públicos e aquelas exploradoras de atividade econômica.
Fixada tal premissa, observe-se que, ainda que a CDHU apelada exerça atividade
de relevante interesse coletivo, a mesma desempenha atividade econômica em sentido
estrito, na forma permitida pelo disposto no artigo 173 da Constituição Federal:
“Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração
direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos
imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme
definidos em lei.
“§ 1o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção
ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (...)”.
Ocorre que o próprio artigo 173 da Constituição Federal, em seu § 2o, veda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão de benefícios fiscais não extensíveis ao setor privado às empresas públicas e
sociedades de economia mista que exerçam atividade econômica, in verbis:
“Art. 173 (...).
“§ 2o As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão
gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado”.
Assim, o reconhecimento da imunidade tributária da CDHU, no caso em apreço,
implicaria na concessão de benefício fiscal não extensivo às empresas privadas que
também se dedicam à construção de moradias populares, em evidente afronta ao
disposto no artigo 173, § 2o, da Constituição Federal.
Outro não é o posicionamento externado pelo ilustre Desembargador Eutálio
Porto, em caso análogo ao presente: “a CDHU, a despeito da constituição de seu
capital social encontrar-se vinculado ao Estado de São Paulo, no entanto, suas
atividades não caracterizam uma exclusividade cujo exercício seja imanente ao próprio
ente que a criou, pois seu objeto, não obstante dirija-se ao atendimento de projetos
habitacionais populares e à promoção do desenvolvimento urbano no Estado,
confronta com outras empresas do setor privado e, por isso, conceder a esta a
imunidade viola o princípio da isonomia e da livre concorrência e, assim sendo, a
aplicação do art. 173, § 2o da CF é de rigor” (Agravo de Instrumento no
2032110-67.2013.8.26.0000; 15a Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça
de São Paulo; j. 16.01.2014).
Este Egrégio Tribunal, aliás, já externou sua posição sobre o assunto, conforme
se afere da ementa abaixo colacionada:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO- Execução fiscal IPTU de 2008 a 2011 -
Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade - Alegação de imunidade recíproca
Descabimento - Benefício que não se estende às sociedades de economia mista -
Precedentes desta Corte - Honorários advocatícios - Sucumbência indevida na hipótese
de rejeição da exceção - Recurso parcialmente provido” (Agravo de Instrumento no
2032121-96.2013.8.26.0000; 14a Câmara de Direito Público Rel. Des. João Alberto
Pezarini; j. 12.12.2013).
Dessa forma, não há como se atribuir à apelada o benefício da imunidade
pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, no que pertine à alegada impenhorabilidade, algumas considerações se
fazem necessárias.
A executada CDHU é sociedade de economia mista e,
portanto, pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público essencial;
qual seja, a construção de empreendimentos habitacionais com características de
moradia popular.
Em razão de sua natureza jurídica, não detém privilégio de
qualquer espécie, razão pela qual não está inviabilizada a realização de penhora de seus
bens, sobretudo porque sujeita, essencialmente, às regras de direito privado.
Sobre o assunto, oportuna a reprodução dos ensinamentos
do insígne administrativista Diógenes Gasparini:
”O patrimônio da sociedade de economia mista pode ser
utilizado, onerado e alienado nos termos de seus atos constitutivos, independentemente
de prévia autorização legislativa, desde que para alcançar seus objetivos (...). Ademais,
dito patrimônio não é prestigiado pelas cláusulas de inalienabilidade, imprescritibilidade
e impenhorabilidade. (...).
"O relacionamento das sociedades de economia mista
com terceiros obedece ao regime comum das empresas privadas, dado que não são
portadoras de prerrogativas de autoridade ou de benesses governamentais. Seus bens
não são, como já vimos, prestigiados pela inalienabilidade, imprescritibilidade e
impenhorabilidade, e nessas condições, garantem seus credores." (Direito
Administrativo, 4a ed., Ed. Saraiva, São Paulo, 1995, p. 271 e ss.).
José Cretella Júnior, por sua vez, apregoa:
“sendo as sociedades de economia mista, pessoas
jurídicas de direito privado, e regendo-se pelo direito comercial, são os seus bens
sujeitos à penhora. Com a edição da Lei n° 9.491/97, as linhas ferroviárias foram objeto
de concessão, e concessionária é organização privada que recebe do Estado a missão de
gerir serviços públicos” (Administração Indireta Brasileira, 3a edição, p. 453).
Aliás, reiterados tem sido os pronunciamentos desta Corte
a respeito da matéria, conforme se afere das ementas abaixo colacionadas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora de bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sociedade de economia mista. Possibilidade. Sujeição ao regime jurídico de direito
privado. Inteligência do art. 173, II, da CF. Submissão ao regime comum das sociedades
em geral para a cobrança de débitos. Impenhorabilidade relativa dos bens, restrita
àqueles diretamente vinculados ao serviço público prestado. Precedentes. Decisão
mantida. Recurso improvido” (Agravo de Instrumento no 0077465-71.2012.8.26.0000,
2a Câmara de Direito Público, Relator Desembargador Cláudio Augusto Pedrassi, j.
28.08.2012).
“EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - COHAB -
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - PENHORA DE BENS POSSIBILIDADE”
(Apelação no 9217776-03.2005.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Público, Relator
Desembargador Antonio Moliterno, j. 29.11.2011).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por seu turno,
também já firmou seu posicionamento sobre o assunto:
“PROCESSUAL
CIVIL.
PENHORA.
BENS
DE
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. 1. A sociedade de
economia mista, posto consubstanciar personalidade jurídica de direito privado, sujeita-
se, na cobrança de seus débitos ao regime comum das sociedades em geral, nada
importando o fato de prestarem serviço público, desde que a execução da função não
reste comprometida pela constrição. Precedentes. 2. Recurso Especial desprovido”
(REsp 521047/SP, Ministro LUIZ FUX, j. 20.11.2003).
Logo, não há como se considerar a apelada como
'extensão' da Municipalidade pelo simples fato de que seu objeto é voltado à construção
de casas populares.
A recorrida não é pessoa jurídica de direito público, sendo
os bens de sua propriedade objeto de tributação, como aqueles pertencentes a qualquer
sociedade, ainda que de economia mista.
Pondere-se, ainda, que, mesmo diante da possibilidade de
penhora de bens de propriedade da sociedade de economia mista, há que se considerar
que, malgrado seja a apelada pessoa jurídica de direito privado, presta serviço público
de caráter essencial e, assim sendo, tal circunstância impõe que, em prol de se evitar
prejuízos à coletividade, a penhora recaia apenas sobre os bens não necessários à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação dos serviços da executada, garantindo-se, portanto, a higidez do respectivo
serviço.
Por fim, considerando-se que a decisão emanada em
primeiro grau será reformada, haja vista o acolhimento do recurso interposto pela
Municipalidade, descabe outra ilação, senão a de que é de rigor a exclusão da
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme entendimento já
sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-
executividade julgada improcedente" (EREsp 1.048.043/SP, Corte Especial, Rel. Min.
HAMILTON CARVALHIDO, DJe de 29/6/2009). 2. Agravo interno a que se nega
provimento” (AgRg no REsp 1130549 / SP, 4a Turma, Relator Ministro Raul Araújo, j.
17.09.2013).
“Processual Civil. Agravo Regimental. Agravo de Instrumento. Exceção de pré-
executividade. Rejeição. Não cabimento de honorários advocatícios. 1. A sucumbência,
por força da exceção de pré-executividade, pressupõe extinção total ou parcial da
execução, não incidindo quando há prosseguimento da execução fiscal, com
possibilidade de interposição de embargos à execução. 2. A exceção de pré-
executividade rejeitada não impõe ao excipiente condenação em ônus sucumbenciais
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 999.417/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira
Turma, julgado em 01.04.2008, DJ 16.04.2008; REsp 818.885/SP, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 06.03.2008, DJ 25.03.2008; EDcl no REsp
698.026/CE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15.12.2005, DJ
06.02.2006; e AgRg no Ag 489.915/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma,
julgado em 02.03.2004, DJ 10.05.2004). 3. Agravo regimental a que se nega
provimento” (AgRg no Ag 1259216 / SP, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, j.
03.08.2010).
Com isto, impõe-se seja afastada a condenação ao
pagamento de honorários sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem maiores delongas, portanto, é de rigor a reforma da r.
sentença impugnada, haja vista a rejeição da exceção de pré-executividade oposta,
afastando-se, consequentemente, a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios. Para os devidos fins de direito, consideram-se
prequestionados os dispositivos legais mencionados pelos litigantes.
Com isto, dá-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação supra.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator Designado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19713
Apelação Cível no 1003003-07.2018.8.26.0198
Comarca: Franco da Rocha
Apelante: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
Apelado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso divergir da D. Maioria.
Trata-se de execução fiscal ajuizada contra a CDHU para
cobrança de IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2008 a 2017.
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo CDHU, sociedade de economia mista integrante da
administração pública indireta do Estado de São Paulo, foi instituída mediante
autorização da Lei Estadual no 905/75, com a finalidade precípua de
“[...] promover a ascensão social das famílias urbanas com renda equivalente a
até cinco salários mínimos e a propiciar, em relação a essas famílias: I -
redução gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional; II - atendimento da
demanda de habitações das novas famílias; III - condições para melhoria e
ampliação de habitações já existentes; IV - acesso aos serviços urbanos
essenciais: e V - estímulo e fortalecimento da capacidade de organização
comunitária.”, conforme disposto em seu art. 1o.
Sucede daí que a CDHU é um exemplo de sociedade de
economia mista que presta serviço público de assistência social, ao fornecer
habitação a famílias de baixa renda, sob a égide da política social de
subsídios. Portanto, referida instituição busca concretizar um dos direitos
sociais fundamentais previstos no art. 6o da Constituição Federal, qual seja, a
moradia. Não obstante, a assistência social é serviço público, previsto no art.
196 da Constituição, integrante da seguridade social.
Logo, ao cumprir dever do Estado, a CDHU (entidade
integrante da administração pública indireta) desempenha munus público e
deve ser contemplada pelo beneplácito constitucional conferido às pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
políticas, de modo que a imunidade deve ser a ela estendida.
A
respeito
do
tema,
assim
preleciona
Roque Antonio Carrazza1: “as empresas públicas e as sociedades de
economia mista, quando delegatárias de serviços públicos ou atos de polícia,
são tão imunes aos impostos quanto as próprias pessoas políticas, a elas se
aplicando, destarte, o princípio da imunidade recíproca.”.
A questão assume maior relevância quando se analisa o
art. 150, VI, a, da Constituição, que consagra a regra da imunidade
intergovernamental recíproca, impedindo que os entes políticos da federação
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) estabeleçam impostos sobre o
patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Confira-se:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
[...]
§2o - A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere
ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes.
§3o - As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o
promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativamente
ao bem imóvel.

Note-se que a exceção de que trata o § 3° do art. 150 da
Constituição atinge apenas a exploração, pela entidade estatal, de atividade
econômica regida pelo direito privado.
Daí que as sociedades de economia mista prestadoras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços públicos, como instrumentos que são da descentralização da
atividade estatal, não podem receber o mesmo tratamento dispensado às
sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas. Isto
porque, embora sujeitas a regime de direito privado, as sociedades de
economia mista, quando no exercício de atividades públicas, sofrem
influxos do direito público e, por tal razão, devem gozar dos privilégios e
prerrogativas atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
Nesse aspecto, vale ressaltar o fato de o Estado de São
Paulo ser detentor da quase totalidade do seu capital social, o que torna
irrelevante a participação privada nas atividades da empresa. Ou seja, a
titularidade e a efetiva prestação do serviço público se confundem com o
próprio ente estatal.
Não obstante, conquanto o art. 173, § 2o, da Constituição
Federal preveja que as sociedades de economia mista não gozam dos
privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado, há
entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, atendidos os
requisitos constitucionais e legais, é possível reconhecer-se a imunidade
recíproca às empresas públicas e sociedades de economia mista.
Nesse sentido, o STF ao julgar o RE no 407.099
reconheceu que as empresas públicas que substituem as pessoas políticas na
prestação de serviços públicos essenciais previstos na Constituição Federal
devem ser beneficiadas pela imunidade, entendimento que deve ser estendido
às sociedades de economia mista. Nesse contexto, pode-se tomar como
exemplo a própria CDHU, cujo fim maior está relacionado à garantia do direito
social fundamental à moradia, dever do Estado, em conformidade com o art. 6o
da Constituição Federal, como já antecipado.
Agregue-se, ainda, que o STF declarou a imunidade
tributária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por se tratar de
empresa pública prestadora de serviço público, o que se pode aplicar por
analogia à hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA BRASILEIRA
DE
CORREIOS
E
TELÉGRAFOS.
IPTU.
MOTIVAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. ATOS ECONÔMICOS OU CONCORRENCIAIS.
INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO. NECESSIDADE DE REABERTURA
DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. A ECT é
imune à tributação por impostos, nos termos do art. 150, IV, a da
Constituição. [...] a Corte firmou orientação no sentido da aplicação da
imunidade tributária recíproca à ECT. Registro, por oportuno, a
ementa da ACO 959 (rel. min. Menezes Direito, DJ e de 16.05.2008):
“Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, a, da Constituição
Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público.
Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que
a norma do art. 150, VI, ́a ́, da Constituição Federal alcança as
empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da
autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem
atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o
reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da
Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente.
Confiram-se, em sentido semelhante, v.g., o RE 407.099 (rel. min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 06.08.2004) o RE 354.897
(rel. min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 03.09.2004) e o RE
398.630 (Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de
17.09.2004). Quanto à fundamentação, cf. o RE 364.202 (Rel. Min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 28.10.2004) e o RE 424.227
(Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 10.09.2004). [...]
(STF - AI: no 748027 SP , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de
Julgamento: 06/08/2012, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG
16/08/2012 PUBLIC 17/08/2012).

E, ainda:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto
predial e territorial urbano IPTU. Sociedade de economia mista
concessionária
de
serviço
público.
Imunidade
recíproca:
aplicabilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. (STF, Ag. Reg. no RE no 773131/MG, Relatora: Min.
CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 17/12/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

À vista desse panorama, infere-se que a CDHU, por força
do seu objeto social, consistente em “[...] Elaborar ou contratar a elaboração
de projetos e suas implantações e promover medidas de apoio à realização de
planos e Programas Estaduais e/ou Municipais de habitação prioritários para o
atendimento à população de baixa renda, em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pela Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo [...]”, é de
fato, sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos, fazendo
jus à imunidade tributária almejada e constitucionalmente garantida.
Nesse sentido, confira-se recente decisão proferida por
este TJSP:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Imunidade Recíproca. CDHU.
Pretensão de reforma da sentença que concedeu a imunidade
recíproca de que goza a CDHU face ao pagamento de IPTU.
Descabimento. Hipótese em que se trata de sociedade de economia
mista que desenvolve atividade essencial do Estado na garantia do
direito à moradia, não visando à obtenção de lucro. Imunidade
reconhecida. Precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 1539691-46.2015.8.26.0090;
Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das
Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 27/04/2017; Data
de Registro: 09/05/2017).

Portanto, revendo posicionamento anterior, filio-me ao
entendimento de que a CDHU faz jus à imunidade tributária recíproca prevista
no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, por prestar serviço público essencial
e próprio do Estado.
No que se refere à verba honorária, alega a
Municipalidade que o montante fixado pelo magistrado a quo representava
quantia excessiva se considerada a pequena complexidade da causa,
pugnando pela observância do art. 85, §3o, inciso I do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De pronto, releva notar que em atenção ao princípio da
causalidade a Municipalidade deve ser condenada, até porque a executada
viu-se obrigada a contratar advogado para apresentação de sua defesa
(exceção de pré-executividade).
Quando observados os parâmetros do art. 85, §2o,
incisos I a IV do CPC, mormente em razão do trabalho realizado e da
ausência de complexidade da demanda, em consonância com a regra
estabelecida pelo § 8o do dispositivo, verifica-se que o Magistrado
corretamente fixou os honorários advocatícios. Deste modo, resta evidente
que o montante arbitrado pelo juízo singular (R$ 1.000,00) remunera
dignamente o patrono da parte adversária.
Nesse contexto, não mereceria reparo o decisum, uma
vez que o valor arbitrado atendeu aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, respaldado pela apreciação equitativa conferida ao juiz
quando do arbitramento dos honorários, com ênfase nos parâmetros
estabelecidos pelo artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil.

Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, NEGAVA
PROVIMENTO ao recurso da Municipalidade.

HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
(Relator, Vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
WANDERLEY JOSE FEDERIGHI
13C7AADC
13
18
Declarações de
Votos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
13DB3478
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003003-07.2018.8.26.0198 e o código de confirmação da tabela acima.